Tribunal: STF
Processo: ARE 1576873
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO PARA FIM DE APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMA Nº 1.209 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. BAIXA À ORIGEM.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a 1ª Turma Recursal de Sergipe confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de revisão de aposentadoria (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 2º, 5º, caput e incs. LIV e LV, 84, incs. IV e IX, 194, parágrafo único e inc. III, 195, § 5º, e 201, caput, § 1º e inc. II, da Constituição da República.



    2.1. Alega que “a questão em discussão trata da concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em razão da exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, tendo em vista a disciplina do artigo 201, § 1º, da Constituição e as alterações realizadas pela Emenda Constitucional nº 103/2019. A controvérsia constitucional é objeto do Tema nº 1209/RG (RE 1.368.225)”, em razão do qual deve o processamento do presente ser sobrestado.



    2.2. Discorre sobre a impossibilidade de considerar-se a atividade perigosa como especial, eis que “não expõe o trabalhador a uma perda acentuada de sua capacidade laboral pelo exercício continuado da atividade profissional”.



    2.3. Entende que o “contínuo exercício da atividade perigosa não traz nenhum impacto objetivo à saúde ou à integridade física do segurado, pressuposto fundamental para o enquadramento da atividade como especial”.



    2.4. Relata que a “recente reforma previdenciária (EC 103/2019) suprimiu a expressão "integridade física" do art. 201, reforçando a necessidade de efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde para que seja permitida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a aposentação”.



    2.5. Assevera que se mostra “inconstitucional o reconhecimento da especialidade, após 05/03/1997, com fundamento na periculosidade, sendo que eventual decisão que a reconhecer acabará por violar expressamente os artigos 84, IV e 194, p.ú., III, da CF/88, nos termos acima expostos, além de violar o disposto nos artigos 2º e 5º, caput, da CF, por violação à competência do Poder Legislativo para criar benefícios previdenciários e estabelecer outros critérios para sua concessão”.



    2.6. Aponta contrariados os princípios do equilíbrio atuarial e financeiro e da prévia fonte de custeio.



    2.7. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de recurso inominado do INSS contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de revisão de benefício, mediante reconhecimento de tempo especial (05/09/1983 a 23/11/2018 – CODEVASF). 



    É trecho da decisão impugnada: 



    Do Caso Concreto 



    Nos termos da inicial, a pretensão de reconhecimento do labor alegadamente exercido em condições especiais nos seguintes períodos: 



    (...) Pois bem, considerando os elementos de prova constantes nos autos, tenho que os vínculos mantidos pelo requerente devem ser considerados especiais, uma vez que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) acostado a estes autos é claro ao relacionar as atividades exercidas pelo requerente com os respectivos fatores de riscos aos quais fora submetido em cada uma das fases de seu enquadramento funcional em limite superior ao instituído pela legislação, conforme passo a expor. 



    Do agente eletricidade 



    A documentação acostada (PPP - id 25578046) demonstra, quanto ao agente nocivo eletricidade, submissão a tensão superior a 250 volts, para todo o vínculo com o empregador, bem como a inexistência de Equipamento de proteção individual ou coletivo eficaz. 



    Assim, resta comprovada incidência superior à exigida pela legislação e jurisprudência, neste sentido: (...) 



    - Aposentadoria por tempo de serviço / contribuição



    Em 23/11/2018 (DER), o segurado tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015). 



    Dos efeitos financeiros 



    Considerando que o PPP, necessário ao reconhecimento da especialidade do período, foi apresentado no pedido administrativo e rejeitado pelo INSS (id 25578062 p. 22) - a DIB deverá ser fixada nesta data. 



    O recurso do INSS invoca o pedido de suspensão do feito em razão do recurso extraordinário 1.368.225/RS, bem como impugna o reconhecimento da especialidade em decorrência da periculosidade do agente nocivo eletricidade. 



    Nos limites da impugnação do INSS, a valoração de provas e a aplicação do direito realizadas pela sentença impugnada merecem ser mantidas, conforme Tema 451 do STF: 



    Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.



    De fato, a descrição da atividade no PPP revela compatibilidade com o registro de exposição ao agente nocivo eletricidade acima de 250V, inclusive em conformidade com o Tema 210/TNU:



    Para aplicação do artigo 57, §3.º, da Lei n.º 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.



    O STJ entendeu que, mesmo após os Decretos nº 2.172/97 e 3.048/99 não ter mais reproduzido o agente eletricidade no rol dos agentes nocivos, não prejudica o seu reconhecimento como atividade especial, sob o seguintes fundamentos: 1) a aposentadoria especial é assegurado ao segurados que comprovarem a efetiva e permanente (não ocasional nem intermitente) exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associações de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, o que, sem dúvida, a energia elétrica se enquadra; 2) o rol de atividade especiais constantes nos regulamentos específicos possui caráter exemplificativo, o que fica evidenciado pelo disposto no art. 66, § 1º do Decreto n.º 3.048/99; 3) o agente eletricidade é previsto na legislação trabalhista como atividade perigosa (art. 1º da Lei n.º 7369/1985, posteriormente revogada pela Lei n.º 12.740/12 que, sem retirar o caráter de periculosidade, deslocou a matéria para o 193 da CLT) – argumento do voto-vista; 4) Instrução Normativa INSS/PRES Nº 45, de 6/8/10, no art. 236, I, da Subseção V, que trata da aposentadoria especial, assim define nocividade: “situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador” – argumento do voto-vista. 



    Na mesma linha, o rol de atividades perigosas previstas no art. 193 da CLT:



    (...)



    Ademais, o Tema 1.209/STF, ainda sem julgamento, afetou discussão diversa (aposentadoria especial de vigilante por atividade nociva com risco à integridade física) da matéria discutida nestes autos, razão pela qual não merece prosperar o pedido de suspensão com base apenas na identidade quanto ao aspecto periculosidade do agente nocivo. 



    Desse modo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS. 



    Ônus da sucumbência pelo recorrente vencido, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Súmula 111/STJ), sem prejuízo do patamar mínimo de R$ 2.500,00.” (e-doc. 21; grifos acrescidos).



    4. A controvérsia está contida no RE nº 1.368.225-RG/RS, Tema RG nº 1.209, de relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, que assim justificou a existência de repercussão geral:



    “Neste recurso extraordinário, o tema que se põe para apreciação do Supremo Tribunal Federal transcende o simples juízo acerca da especialidade do labor, este sim dependente do exame do conjunto fático-probatório e da análise da legislação infraconstitucional. Pretende-se, isto sim, a adequada exegese do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e das modificações posteriores levadas a efeito pela Emenda Constitucional 103/2019, especificamente quanto à possibilidade de expansão de critérios e requisitos diferenciados para atividades em condições especiais. No caso sub examine, discute-se o afastamento da especialidade da atividade de vigilante, pela inexistência de previsão constitucional para a aposentadoria especial por exposição a agentes perigosos. Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido, in verbis:



    “20. Não se desconhece que a periculosidade não está mais expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, não há qualquer menção ao item periculosidade e, menos ainda, ao uso de arma de fogo, o que à primeira vista levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 



    21. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, em harmonia com o texto dos arts. 201, § 1º, e 202, II, da Constituição Federal. 



    22. Vale aqui lembrar que na recente reforma previdenciária ocorrida em 2019, o texto original da PEC 6/2019, mais uma vez tentava extirpar a possibilidade de reconhecimento da atividade especial em razão da periculosidade, contudo, o texto foi suprimido pouco antes da votação final da EC 103/2019, tornando possível o reconhecimento da especialidade por fatores a serem definidos por lei, o que torna ainda possível o reconhecimento da especialidade decorrente da submissão a situações e/ou elementos perigosos. 



    23. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do Trabalhador. Como bem alerta o Professor Carlos Domingos, os trabalhos realizados sob condições perigosas reclamam uma proteção ainda mais destacada que aqueles desenvolvidos em ambiente insalutífero, pois o risco, quando ocorre (sinistro), costuma ter efeitos devastadores ao segurado na grande maioria dos casos e sua proteção tem o viés de resguardar o maior bem existente - a vida do trabalhador (Aposentadoria Especial no Regime Geral de Previdência Social, São Paulo: LuJur, 2020, p. 224).” (e-doc. 223, p. 10-11).



    5. Assim, recomenda-se aguardar o trânsito em julgado do RE nº 1.368.225-RG/RS.



    6. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, após o trânsito em julgado do precedente, exerça eventual juízo de retratação, considerado o Tema nº 1.209 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator